Tribunal: TJDFT
Processo: 0746270-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746270-03.2022.8.07.0001 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: GIANNI SANTOS MARCAL RECORRIDO: FUNDACAO CARLOS CHAGAS Decisão REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO. EDITAL. LEI ENTRE AS PARTES. DECRETO no 6.593/2008. REQUISITOS. CUMPRIMENTO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL – CADÚNICO. DEMONSTRAÇÃO. NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital. 2. É vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete apresentar os requisitos necessários ao provimento dos cargos, a correção das provas e a atribuição das notas, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados. 3. Devidamente cumpridos os requisitos e as exigências contidos na legislação de regência e no edital, deve ser reconhecido o direito da impetrante à isenção de taxa de inscrição em concurso público, uma vez que se declarou desempregada e integrante de família de baixa renda, bem como comprovou estar regularmente inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CADÚNIDO, mediante Número de Identificação Social (NIS). 4. Remessa necessária conhecida e não provida. 1. Juízo recorrido: sentença da 20a Vara Cível de Brasília que confirmou a liminar e concedeu a segurança para reconhecer a regularidade da inscrição da impetrante no CADÚNICO e, por conseguinte, o direito à isenção de pagamento de taxa de inscrição do concurso público para provimento de cargos do quadro permanente de pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região, nos termos do Edital no 01/2022. Caso aprovada, a sentença permitiu sua participação em todas as etapas do certame, concorrendo às vagas de ampla concorrência para os cargos de Analista Judiciário – Área Administrativa – nível superior e de Técnico Judiciário – Área Administrativa – nível médio (CPC, 487, I – ID no 45723851). 2. Sucumbência: Custas pela impetrada e sem honorários (Lei no 12.016/09, art. 25). Sem gratuidade de justiça. 3. Autora: Gianni Santos Marçal. 4. Ré/autoridade coatora: Fundação Carlos Chagas. 5. Ação proposta: Mandado de Segurança. Pedido: reconhecimento da regularidade do cadastro da impetrante no Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal – CADÚNICO, nos termos do edital do certame, para que a impetrante possa concorrer às vagas destinadas à ampla concorrência para os cargos de Analista Judiciário – Área Administrativa (nível superior) e de Técnico Judiciário – Área Administrativa (nível médio), sendo-lhe garantido, liminarmente, participar da prova objetiva/discursiva marcada para 11/12/2022. 6. A segurança foi integralmente concedida. Não houve recurso voluntário das partes. 7. Cumpre decidir. 8. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 9. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 10. A matéria discutida nesta ação tem jurisprudência dominante. 11. Conheço a remessa necessária (CPC, art. 496, I; Lei no 12.016/2009, art. 14, § 1o). 12. Síntese fática: nos termos do item 4.9.1 e seguintes do Edital no 01/2022, a impetrante pediu isenção do pagamento da inscrição para o concurso público promovido pelo TRT da 17a Região e realizado pela impetrada para o provimento de cargos do quadro permanente de Analista Judiciário – Área Administrativa (nível superior) e de Técnico Judiciário – Área Administrativa (nível médio), pois estava inscrita em cadastro único para programas sociais do Governo Federal - CADÚNICO. 13. O pleito, contudo, foi negado sob o fundamento de que “O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém estava com status excluído”. Defendeu que seu cadastro estava ativo. Explicou que foi cadastrada como dependente de sua mãe até 12/3/2015, quando foi excluída. Fez nova inscrição em 27/9/2022 (075700820-87), que está atualizada e regular. Assevera que está desempregada e que é membro de família de baixa renda. Juntou documentos. 14. Pediu a concessão de liminar e, no mérito, a concessão da segurança. 15. Ponto controvertido: se a autora/impetrante tem direito líquido e certo à isenção de pagamento da inscrição do concurso público para o qual pretendia concorrer. 16. Fundamento-base para a tomada de decisão: de acordo com o art. 1o da Lei no 12.016/2009 “conceder-se-á Mandado de Segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. 17. O mandado de segurança ampara o indivíduo, em sentido amplo, contra a prática de atos abusivos ou ilegais cometidos pelo Poder Público, cujo procedimento é regido pela Lei no 12.016/2009. 18. O cerne é a proteção de direito líquido, caracterizado pela demonstração, de plano e mediante prova documental pré-constituída, da situação jurídica objeto da demanda. 19. Provas juntadas pela impetrante na inicial: (a) print da consulta ao sistema do cadastro único (ID no 45723471); (b) cópia do Edital no 01/2022 (ID no 45723472); (c) cópia da decisão de indeferimento subscrita pela Fundação Carlos Chagas (ID no 45723475); (d) cópia dos ofícios no 16477 e no 17190 encaminhados pela Defensoria Pública à autoridade coatora (IDs no 45723476 e no 45723477); (e) resposta da autoridade coatora a esse último ofício (ID no 45723478). 20. O pedido de liminar foi deferido em 10/12/2022 (ID no 45723480). 21. Provas juntadas pela autoridade coatora: (a) formulário de inclusão no cadastro, preenchido no dia da prova pela impetrante (ID no 45723500); (b) cópia do Edital no 01/2022 (ID no 45723501); (c) resultado definitivo das provas (IDs no 45723502 e no 45723503); (d) ofício no 16477/2022 da Defensoria Pública (ID no 45723504); (e) resposta a esse ofício (ID no 45723505); (f) ofício no 17190 da Defensoria Pública (ID no 45723506); (g) resposta a esse ofício (ID no 45723507); (h) informações técnicas (ID no 45723508); (i) e-mail encaminhado para o CADÚNICO (ID No 45723509). 22. Discussão: o controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital. 23. É vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete apresentar os requisitos necessários ao provimento dos cargos, a correção das provas e a atribuição das notas, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados. 24. Os itens 4.9.1 e 4.9.1.1 do Edital no 01/2022 estabelecem que (IDs no45723472 e no 45723501): 4.9.1 Ao cidadão amparado pelo Decreto Federal no 6.593, de 2 de outubro de 2008, que comprove estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, e for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto Federal no 11.016, de 29 de março de 2022. 4.9.1.1 A comprovação no Cadastro Único será feita pelo Número de Identificação Social – NIS, do próprio candidato, além dos dados solicitados no Requerimento de Isenção via internet. 25. O Decreto no 6.593/2008, que regulamentou o art. 11 da Lei no 8.112/1990 quanto à isenção de pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos realizados no âmbito do Poder Executivo Federal, citado no item 4.9.1 do edital, estabelece que: Art.1o Os editais de concurso público dos órgãos da administração direta, das autarquias e das fundações públicas do Poder Executivo federal deverão prever a possibilidade de isenção de taxa de inscrição para o candidato que: I - estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, de que trata o Decreto no 6.135, de 26 de junho de 2007; e II - for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto no 6.135, de 2007. § 1o A isenção mencionada no caput deverá ser solicitada mediante requerimento do candidato, contendo: I- indicação do Número de Identificação Social - NIS, atribuído pelo CadÚnico; e II - declaração de que atende à condição estabelecida no inciso II do caput. § 2o O órgão ou entidade executor do concurso público consultará o órgão gestor do CadÚnico para verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato. § 3o A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do art. 10 do Decreto no 83.936, de 6 de setembro de 1979. Art. 2o O edital do concurso público definirá os prazos limites para a apresentação do requerimento de isenção, assim como da resposta ao candidato acerca do deferimento ou não do seu pedido. Parágrafo único. Em caso de indeferimento do pedido, o candidato deverá ser comunicado antes do término do prazo previsto para as inscrições. Art.o Este Decreto também se aplica aos processos seletivos simplificados para a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, de que trata o art. 37, inciso IX, da Constituição. 26. A negativa de isenção é inconteste e foi motivada pela informação de que a inscrição no CADÚNICO havia sido excluída (ID no 45723475). 27. Os documentos de IDs no 45723471; no 45723476, pág. 3 e no 45723477, págs. 3-7, não deixam dúvidas de que a impetrante teve um cadastro excluído (2299433490), mas fez nova inscrição em 27/9/2022 que está ativa, regular e atualizada (7570082087). 28. A cópia da carteira de trabalho de ID no 45723470 demonstra que a impetrante foi dispensada de sua atividade laboral em 14/2/2022. Informou que não tinha renda própria (ID no 45723467, pág. 2). 29. De acordo com o documento de ID no 45723508, a impetrante também cumpriu o item 4.16 do edital: 4.16 O candidato que tiver seu pedido de isenção de pagamento do valor da inscrição indeferido poderá apresentar recurso no prazo de 2 (dois) dias úteis após a publicação, no site (www.concursosfcc.com.br), vedada a juntada de documentos. 30. Devidamente comprovada a inscrição da impetrante no CADÚNICO e os demais requisitos legais, deve ser reconhecido o seu direito à isenção quanto ao recolhimento da taxa de inscrição do concurso para o qual pretendia concorrer. 31. Registre-se que, em razão da decisão liminar, a impetrante submeteu-se às provas e foi habilitada na prova objetiva de Técnico Judiciário na posição 4704, mas não conseguiu habilitação na prova de Analista Judiciário (IDs no 45723502 e no 45723503). 32. Não houve recurso voluntário. Confirmo a sentença. Precedente: Acórdão 929922, 20130111462412APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/3/2016, publicado no DJE: 5/4/2016. Pág.: 284/310. 33. Informações complementares: ação proposta em 7/12/2022. Valor da causa: R$ 1.212,00. Liminar deferida em 10/12/2022. Sentença proferida em 14/2/2023. Sem honorários. A impetrante pediu a gratuidade de justiça. Dispositivo 34. Conheço a remessa necessária e nego-lhe provimento. Confirmo a sentença. 35. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 36. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 37. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 24 de abril de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro